Tribunal: TJDFT
Processo: 0045634-93.2013.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. RENOVAÇÃO DO ADUZIDO EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO APERFEIÇOADA. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. QUESTÃO PRÓPRIA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO E RESOLUÇÃO. REPRISAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO FORMULADA EM FACE DE SENTENÇA QUE, HOMOLOGADOS OS CÁLCULOS APRESENTADOS, EXTINGUE O EXECUTIVO COM BASE NO PAGAMENTO. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACORDO. ENTIDADES REPRESENTATIVAS. ADESÃO FACULTATIVA. DESISTERESSE DOS CREDORES. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO LEGAL. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO COM BASE NO PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFESA RESOLVIDA. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO OU FATOS NOVOS. CÁLCULOS JÁ RATIFICADOS. EXTINÇÃO IMPERATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§1o, 2o E 11).

1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento ou a não realização de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.

2. Aprendido que a questão reprisada, pertinente à fórmula de incremento do débito exequendo, fora resolvida no curso processual, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, à medida em que o instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (NCPC, arts. 505 e 507).

3. As defesas ostentadas pelo executado em face da execução de título judicial que lhe é endereçada devem ser formatadas via do instrumento indicado pelo legislador, que é a impugnação, que, interposta e devidamente resolvida, torna inviável que as mesmas matérias nela formuladas e resolvidas sejam reprisadas ao ser colocado termo ao procedimento executivo com lastro na quitação, encerrando a postura do executado que assim procede em desconsideração para com o devido processo legal e para com as decisões judiciais, tangenciando a boa-fé.

4. A subsistência de composição entabulada por entidades representativas versando sobre o objeto da execução lhe é indiferente se os exequentes, conquanto titulares do direito, não manifestaram interesse em aderir ao acordado, inclusive porque estão no ambiente de execução em vias de ser ultimada, tornando prescindível, como pressuposto de procedibilidade, qualquer iniciativa volvida a instar as partes a dizer sobre seu interesse em aderir ao convencionado.

5. Elucidada há muito a impugnação formulada pelo executado e homologados os cálculos de liquidação confeccionados na conformidade do firmado, não sobejando nenhum fato processual novo, a única resolução cabível é a extinção do executivo se os recolhimentos realizados no trânsito processual são suficientes para realização da obrigação exequenda, não impactando essa resolução cerceamento de defesa, pois nada poderia ser acrescentado pelo executado em defesa de seus interesses e direitos.

6. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.

7. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos atuaram no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 e publicado DJE 14/11/2016).

8. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.

9. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.